Tribunal: TJDFT
Processo: 0739734-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739734-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: RITA SIMONE SILVA SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e Órfãos e Sucessões de Santa Maria-DF que, na ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais e materiais e tutela de urgência (Proc. no 0705229-24.2025.8.07.0010), movido por RITA SIMONE SILVA SANTOS, rejeitou a impugnação à penhora e manteve hígida a constrição realizada via SISBAJUD para assegurar a tutela de urgência deferida à autora. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 247579925 – autos principais): Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por RITA SIMONE SILVA SANTOS em face de NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A., na qual a autora pleiteia o custeio do medicamento Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu), prescrito para tratamento de neoplasia mamária metastática, além de indenizações correlatas, sob alegação de negativa abusiva de cobertura contratual No curso do feito, houve determinação judicial de bloqueio de valores via SISBAJUD (ID 246296652), no montante de R$ 70.818,34, a fim de assegurar a efetividade da tutela deferida, diante do descumprimento da ré Intimada, a parte executada apresentou impugnação à penhora (ID 247276761), na qual: a) sustenta que o bloqueio já constitui garantia suficiente do juízo; b) requer a concessão de efeito suspensivo à impugnação, sob alegação de presença do fumus boni iuris e do periculum in mora; c) defende que a execução visa compelir ao custeio de tratamento off label, o que violaria o art. 10, V, da Lei no 9.656/98 e a regulamentação da ANVISA, que não aprovaria o fármaco para a indicação proposta; d) invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar a obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos sem registro ou fora da indicação aprovada; e e) afirma existir risco de dano irreversível tanto à saúde da autora — por suposta incerteza da eficácia terapêutica — quanto ao patrimônio da operadora, que suportaria custos elevados sem possibilidade de ressarcimento caso a ação seja julgada improcedente. Vieram-me os autos conclusos para apreciação. É o relatório. Decido. A impugnação não merece prosperar. A constrição foi realizada regularmente por meio do sistema SISBAJUD, a partir de ordem judicial expressamente fundamentada (ID 246296652), em atenção ao disposto nos arts. 797 e 835 do CPC. Ressalte-se que a penhora sobre valores em depósito ou aplicação financeira tem preferência legal em relação a outros bens (art. 835, I, do CPC), exatamente por garantir maior efetividade e celeridade à execução. No que toca à alegada impenhorabilidade, a requerida não logrou comprovar documentalmente que os valores bloqueados correspondem a verbas de natureza absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833 do CPC. O simples argumento de que os montantes seriam indispensáveis às atividades empresariais não se enquadra, por si só, em nenhuma das hipóteses legais taxativas. A jurisprudência é firme no sentido de que a mera alegação de necessidade operacional da empresa não é suficiente para afastar a penhora regularmente efetivada, sobretudo quando não comprovado que a constrição comprometeria de forma direta a continuidade das atividades essenciais. Ademais, tratando-se de demanda voltada à tutela do direito fundamental à saúde, com fornecimento de medicamento de alto custo para tratamento oncológico, impõe-se privilegiar a efetividade da jurisdição e a urgência do crédito em favor da parte autora, cuja subsistência e tratamento encontram-se diretamente ameaçados pela recusa da ré. Assim, ausente demonstração concreta de ilegalidade ou excesso na constrição realizada, a impugnação deve ser rejeitada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada por NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A. (ID 247276761), mantendo-se hígida a constrição realizada via SISBAJUD (ID 246296652). Intime-se a parte credora para indicar os dados bancários da clínica/hospital para recebendo dos valores, devendo apresentar a referida nota fiscal, no prazo de 05 (cinco) dias. Vindo às informações, promova-se a transferência das quantias dos valores bloqueados no ID 246884971 - Pág. 1, para fins de garantir o tratamento médico da parte autora. Quanto ao prosseguimento do feito, após retornem-se os autos para decisão de saneamento. Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais (ID 76326630), a agravante sustenta, em suma, que: i) a constrição determinada pelo juízo se mostrou indevida, eis que a recusa da operadora se justifica por legítima divergência jurídica acerca da obrigatoriedade de cobertura da forma pretendida pela autora, não havendo inadimplemento deliberado; ii) a decisão impugnada não enfrentou de forma aprofundada os fundamentos da operadora acerca da natureza experimental do tratamento e da vedação do custeio objeto da demanda; iii) o medicamento em questão, Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu), é incompatível com o quadro clínico da paciente, caracterizando uso manifestamente “off label”; iv) o pedido médico juntado aos autos não trouxe fundamento técnico idôneo para amparar a pretensão autoral e garantir a segurança clínica da paciente; v) a intervenção judicial se mostra injustificada e viola o princípio do pacta sunt servanda e vi) a execução provisória iniciada pelo juízo de origem provoca grave lesão à apelante, além de afrontar a segurança jurídica, pois não houve a formação de trânsito em julgado no caso sub judice. Ao final, assevera estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, haja vista a probabilidade do direito, bem como o risco de dano grave. Assim, postula, liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão vergastada, sendo determinado o imediato desbloqueio dos valores constritos. O agravo é tempestivo, com preparo regular e processamento adequado (ID 76366122). É o relatório. Decide-se. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Por outro lado, a tutela provisória de urgência, seja antecipada ou cautelar, só será concedida se houver provas que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em analisar o pedido de reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora de valores constritos em conta bancária da operadora de plano de saúde, a fim de garantir o comprimento da liminar deferida, cujo objeto seria o fornecimento de medicamento oncológico para a autora. Em breve síntese, a hipótese tratada nos presentes autos versa sobre pedido formulado pela parte autora, ora agravada, para que a ré, ora agravante, custeie o medicamento Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu), prescrito para tratamento de neoplasia mamária metastática. Por esse motivo, o Juízo a quo deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar à ré que autorize e custeie o referido tratamento (ID 238331162 – autos principais). Diante disso, a ré interpôs agravo de instrumento, distribuído a esta relatoria, com o objetivo de impugnar o pedido liminar formulado nos autos de origem. Contudo, conforme o Acórdão no 2035505, proferido nos autos no 0725672-26.2025.8.07.0000, o recurso foi desprovido por unanimidade, ao se reconhecer que a decisão impugnada estava devidamente fundamentada em elementos fáticos e jurídicos suficientes. Nesse diapasão, o pedido, ora apreciado, questiona uma constrição judicial determinada para efetivar o cumprimento de uma tutela antecipada legitimamente deferida pelo juízo de origem. De fato, em consulta aos autos, verifica-se que o pedido foi formulado com base em Laudos produzidos pelo médico que acompanham a autora (Dr. José Lucas Pereira Junior – CRM-DF 16831) e resultados de exames que concluem pela doença (ID 235753422 e 235753424 dos autos principais). Confira-se o teor do laudo médico produzido pelo referido especialista (ID 235753431 – autos originários): A paciente Rita Simone da Silva Santos, 46 anos, pré-menopausa, sem comorbidades ou uso de medicamentos contínuos, apresenta histórico de nódulos benignos na mama direita desde 2002/2004, com seguimento regular em mastologia. Em 2021, identificou novo nódulo no quadrante superior interno da mama direita, sendo então submetida à biópsia diagnóstica. O exame anatomopatológico de 03/12/2021 confirmou carcinoma invasivo da mama do tipo na especial, grau II, com positividade para receptores hormonais (RE 100%, RP 100%), HER 2 negativo e índice Ki-67 de 20%. O estadiamento clínico revelou doença metastática com comprometimento hepático e ósseo (Estádio IV – T2N1M1). Diante do diagnóstico de câncer de mama metastático hormônio-positivo, a paciente foi inicialmente submetida à radioterapia antálgica na região sacral e coluna lombar, no período de17/02/2022 a 09/03/2022. Em março de 2022, iniciou tratamento de primeira linha com letrozol (inibidor de aromatase) associado a ribociclibe (inibidor de CDK 4/6) e bloqueio ovariano com Zoladex, apresentando excelente resposta clínica e metabólica, com manutenção da terapia por 24 ciclos consecutivos, encerando-se em maio de 2024. Durante esse período, recebeu também denosumabe (Xgeva) como inibidor da osteólise. Exame de imagem de acompanhamento demonstraram estabilidade até abril de 2024, quando foi evidenciada progressão hepática ao PET-CT, com surgimento de nova lesão hiper metabólica no seguimento VII do fígado. A paciente foi então submetida à trissegmentectomia hepática e colecistectomia em outubro de 2024. O laudo anatomopatológico da peça cirúrgica, emitido em 29/10/2024, descreveu tumor único, medindo 9,0 cm, com padrão sólido, sem encapsulamento, apresentando 70% de viabilidade tumoral, além de invasão linfática, vascular e biliar, e margem cirúrgica livre, com distância ade 0,5 mm da neoplasia. O estudo imuno-histoquímico confirmou diferenciação neuroendócrina, com manutenção do perfil hormonal (RE 90%, RP 90%), HER2 2+ com hibridização negativa (DISH – HER2-Low) e Ki 67 de 60%. A revisão prévia da biópsia mamaria, realizada em 27/08/2024, havia evidenciado HER2 1+, compatível com o fenótipo HER2-Low. ACT realizado em abril de 2025, o qual demonstrou múltiplas lesões hepáticas e linfonodomegalias cervicais, mediastinais e abdominais hipermetabólicas. Os testes genéticos por NGS (Next-Generation Sequencing) revelou ausência de mutações acionáveis, incluindo PIK3CA, ESR1 e BRCA. Do ponto de vista clínico, a paciente queixa-se de desconforto abdominal e dor em linfonodos cervicais. Ao exame físico, apresenta hepatomegalia dolorosa à palpitação, sinais de ascite moderada e linfonodo cervical supraclavicular direito palpável, medindo aproximadamente 2 cm. Exames laboratoriais evidenciam sinais de piora da função hepática. Diante do fenótipo HER2-Low e da progressão sob fulvestranto, foi indicada terapia com trastuzumabe deruxtecana (T-DXd), com base nas evidências robustas do estudo DESTINY-Breast 04, publicado no New England Journal of Medicine (2022), o qual demonstrou significativo de sobrevida global (23,9 meses vs 17,5 meses; HR 0,64) e sobrevida livre de progressão (10,1 meses vs 5,4 meses; HR 0,51) em pacientes com câncer de mama HER2-Low após falha de terapia hormonal, independentemente da expressão de receptores hormonais. Esse tratamento está também respaldado pelas diretrizes atualizadas da NCCN (v1.2025) e da ESMO (2023), que reconhecem o T-DXd como padrão terapêutico em pacientes HER2-Low após progressão sob terapia endócrina e/ou quimioterapia. Embora a bula vigente da Anvisa limite a indicação a pacientes que já tenham recebido pelo menos uma linha de quimioterapia, o estudo DESTINY-Breast 06, apresentado na ASCO 2024, demonstrou benefício clínico expressivo do T-DXd mesmo em pacientes sem quimioterapia prévia, ampliando substancialmente a aplicabilidade terapêutica da droga. Contudo, diante da rápida progressão da doença, do agravamento dos sintomas, do risco de deterioração clínica e de vida, bem como da morosidade no processo de avaliação e liberação pela operadora de saúde, optou-se por iniciar quimioterapia com paclitaxel 80mg/m2 em regime semanal contínuo. O objetivo terapêutico neste momento é alcançar controle rápido da carga tumoral, preservando a possibilidade de retomada futura de terapias-alvo conforme a evolução clínica e a viabilidade de acesso ao tratamento proposto. Sobre a questão em debate, sabe-se que a c. 2a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, firmou entendimento, por maioria, em julgamento finalizado em 08 de junho de 2021, de que, salvo em hipóteses excepcionais e restritas, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo (EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022). Entretanto, a tese firmada pelo c. STJ mostra-se superada pela recente Lei no 14.454/2022 que assegura a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. No caso, o relatório médico e os exames apresentados recentes embasam a pretensão liminar. Logo, em sede de cognição sumária, admitida para o momento, mostra-se ilegítima a recusa do tratamento médico indicado, nos termos dos relatórios médicos dos profissionais que acompanham o caso, em razão do quadro de saúde delicado da agravada, bem como o risco de sequelas graves e o alto risco de morte. Nesse mesmo sentido é o entendimento do E. TJDFT: (...) 3. A Segunda Seção do c. STJ no julgamento do EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, ambos da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, fixou tese no sentido de que, em regra, o rol de procedimentos e eventos da ANS é taxativo, destacando, contudo, situações excepcionais capazes de justificar a cobertura de procedimentos não previstos no rol. 4. Em 22/9/2022 foi editada a Lei no 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656/1998 e estabelece critérios de forma a permitir a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 5. Da análise do texto legal constata-se que a nova lei estabelece que o rol da ANS é exemplificativo, ao determinar a cobertura de tratamentos não previstos na lista de cobertura básica, desde que comprovada a eficácia do procedimento ou que exista recomendação por órgãos técnicos. (Acórdão 1627681, 07132805920228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, somente o profissional médico que acompanha a paciente possui reais condições de aferir a necessidade do tratamento solicitado, cabendo ao profissional médico apontar a terapêutica que melhor se adapte à situação clínica da paciente. Em reforço de argumentação, transcrevo a ementa de julgado que corrobora o entendimento aqui perfilhado: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CÂNCER. TRATAMENTO PRESCRITO NÃO AUTORIZADO PELA OPERADORA DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de liminar para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, julgo prejudicado o agravo interno, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A Lei n. 14.307, de 3/3/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998, para dispor sobre o processo de atualização das coberturas no âmbito da saúde suplementar, tornou obrigatória a cobertura de medicamentos antineoplásicos no âmbito da saúde suplementar, em conformidade com a prescrição médica, desde que estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades. 4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, não cabe à operadora do plano de saúde fazer juízo de valor acerca do tratamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do paciente, uma vez que a definição do tratamento adequado e da medicação a ser utilizada compete exclusivamente ao profissional de saúde. Além disso, a operadora de plano de saúde não está autorizada a interferir na atuação médica para negar o fornecimento de tratamento ao paciente enfermo sob o pretexto de que as associações dos fármacos não se encontram previstas nas indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA. 5. Diante da previsão contratual de cobertura para a doença que acomete o agravado, beneficiário do plano de saúde, e do pedido médico que justifica a necessidade e urgência do tratamento prescrito, tem-se como presente a probabilidade do direito. 6. No caso em apreço, o autor, de acordo com os relatórios acostados aos autos, possui sinais claros de progressão de doença além do surgimento de novos plasmocitomas cutaneos, necessitando do imediato início do tratamento prescrito, “sob risco de deterioração clínica e risco de óbito”. Evidencia-se, assim, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso a tutela pleiteada seja deferida apenas após todo trâmite processual necessário à cognição plena. 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1768629, 0723578-76.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2023, publicado no DJe: 24/10/2023.) Nesse sentido, prevalece o entendimento de que é abusiva a negativa de cobertura do tratamento oncológico da autora, revelando-se inadmissível a recusa em fornecer o medicamento prescrito pelo médico assistente. Com efeito, uma vez demonstrada a relevância do bem jurídico defendido e a sua adequação com o ordenamento jurídico pátrio, tendo sido tal conclusão sufragada tanto pelo juízo de origem quanto pelo juízo ad quem (conforme autos no 0725672-26.2025.8.07.0000), revelam-se plenamente justificáveis o deferimento de medidas cautelares para garantir a efetividade do comando judicial. Não se trata, portanto, de execução provisória nos moldes alegados pela apelante, uma vez que os valores se encontram devidamente acautelados em depósito judicial, sob a batuta do Poder Judiciário. Assim, a constrição determinada pelo juízo recorrido deve ser mantida em sua integralidade, a fim de assegurar a continuidade do tratamento da paciente, conforme prescrição médica. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.